Tribunal: TJSP
Processo: 1012202-28.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Bem móvel – Compra e venda de produto eletrônico em Plataforma de marketplace (Shopee) - Produto não entregue - Ação de restituição de valores com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, determinando a devolução do valor despendido com a aquisição do produto – Inconformismo da consumidora, pretendendo o pagamento de indenização moral - Descumprimento contratual e

Ementa:
Bem móvel – Compra e venda de produto eletrônico em Plataforma de marketplace (Shopee) - Produto não entregue - Ação de restituição de valores com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, determinando a devolução do valor despendido com a aquisição do produto – Inconformismo da consumidora, pretendendo o pagamento de indenização moral - Descumprimento contratual e falha na prestação de serviços que não caracteriza, por si sós, lesão a direito da personalidade - Ausência de desdobramentos mais sérios do evento – Indenização indevida - Honorários da sucumbência fixados por equidade - Pretensão da majoração dos honorários de acordo com o Artigo 85, § 8o - A, do Código de Processo Civil – A tabela da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil representa mera recomendação e referência para o fim de arbitramento equitativo – Honorários da sucumbência majorados para R$ 1.000,00 - Parcial provimento da apelação.